Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), MAYARA LUZIA DA SILVA MONTEIRO GUERREIRO - CPF: 029.326.341-86 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. EFETIVO RECEBIMENTO PRESCINDÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, concedeu liminar para a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

2.
A agravante sustenta que não foi devidamente notificada da mora, pois a correspondência retornou com a anotação de "endereço inexistente", e que o banco ajuizou a ação enquanto ainda estavam em tratativas para regularização do débito. Alega, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, além de prejuízo desproporcional, pois o veículo apreendido seria essencial para suas atividades laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A comprovação da mora, requisito para a busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, é satisfeita pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132).

5.
A notificação extrajudicial enviada pelo banco ao endereço contratual foi comprovada nos autos, cumprindo os requisitos exigidos para a constituição em mora da agravante.

6.
A alegação da agravante de que tentou quitar o débito antes do ajuizamento da ação, mas não conseguiu devido à suposta recusa do banco em fornecer boletos de pagamento, carece de comprovação documental idônea.

7. N
ão há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo banco, que atestam a inadimplência e a regularidade da constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento.

2.
A regularidade da notificação extrajudicial e a comprovação da inadimplência contratual afastam a possibilidade de suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Mayara Luzia da Silva Monteiro Guerreiro
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da

Quarta

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1080153-57.2024.8.11.0041
, ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, concedeu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado não foi efetivamente entregue ao endereço seu endereço, tendo retornado ao remetente com a anotação de "endereço inexistente".

Invoca a Súmula 72 do STJ e precedentes jurisprudenciais, que exigem a comprovação inequívoca da mora para a propositura da ação de busca e apreensão.

Alega que, enquanto as partes estavam em tratativas amigáveis para regularização do débito, o Agravado ajuizou a ação de forma repentina e paralela, frustrando a legítima expectativa de resolução extrajudicial.

Sustenta que o comportamento do Recorrido viola os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e do
venire contra factum proprium
.

Salienta que o veículo apreendido é essencial para o exercício das suas atividades laborais, configurando prejuízo desproporcional e violação ao princípio constitucional da dignidade humana.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a revogação da liminar que determinou a busca e apreensão do veículo.

O efeito suspensivo ao recurso não foi concedido (id. 262928296).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 267986768).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a parte agravante requer a reforma da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos autos de origem, consistente na busca e apreensão do bem móvel (veículo automotor), objeto do contrato de alienação fiduciária havido entre as partes.

Do caderno processual, confere-se que
a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Banco Volkswagen S/A
em desfavor de
Mayara Luzia da Silva Monteiro Guerreiro
, em razão de inadimplência do Contrato de Financiamento n. 10968930, no valor de R$ 111.217,34 a ser pago em 48 parcelas mensais, tendo como garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: Marca: Volkswagen, Modelo: TCROSS SENSE TSI, Ano: 2024, Cor: PRETA, Placa: SPF2D30, RENAVAM: 01369795499.

Tornando inadimplente e deixando de efetuar o pagamento da parcela de número 11 e 12, vencidas em 15/10/2024 e 15/11/2024, o banco ingressou com ação de busca e apreensão em 18/12/2024. Assim, no caso concreto, no momento do ajuizamento da ação (18/12/2024) a Recorrente encontrava-se em mora a partir da parcela vencida em 15/10/2024.

Verifica-se, outrossim, que a Agravada enviou notificação extrajudicial, referente às parcelas inadimplidas, (id. 179262667 dos autos de origem), de modo que houve a comprovação da mora, nos termos fixados pelo STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), quando fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
.
DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

Com efeito, uma vez evidenciada a inadimplência contratual e a validade da constituição em mora, não há fala em suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Outrossim alegação da Agravante de que tentou quitar o débito antes do ajuizamento da ação, sem sucesso, em razão da suposta recusa da instituição financeira em fornecer os boletos necessários para pagamento, carece de comprovação documental idônea nos autos.

A mera afirmação da recorrente, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte agravada, que atestam a inadimplência contratual e a regularidade da constituição em mora.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Mayara Luzia da Silva Monteiro Guerreiro
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025